Tribunal: TJDFT
Processo: 0010451-40.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010451-40.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário formulado pelo DISTRITO FEDERAL no ID 21805710 em relação às partes OTILIA REGINA DA SILVA e PAULO ARAUJO SAMPAIO, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado com relação às partes acima mencionadas. Traslade-se cópia da presente homologação aos autos da execução 0008317-74.2007.8.07.0000, consoante requerido no ID 25457321 - Pág. 1. Após, remeta-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão de ID 24283625. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024